Tribunal: TJSP
Processo: 1019755-63.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Apontamento de nome nos cadastros desabonadores – Dívida imputada ao Autor - Não reconhecimento do débito – Inadimplência evidenciada – Apresentação dos documentos representativos da dívida - Possibilidade de apontamento nos bancos de dados - Danos morais não caracterizados – Litigância de má-fé verificada –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Apontamento de nome nos cadastros desabonadores – Dívida imputada ao Autor - Não reconhecimento do débito – Inadimplência evidenciada – Apresentação dos documentos representativos da dívida - Possibilidade de apontamento nos bancos de dados - Danos morais não caracterizados – Litigância de má-fé verificada – Subversão da verdade dos fatos com a intenção de obter, por meio do Poder Judiciário, a declaração de inexistência de dívida exigível e indenização por danos morais - Cogência do art. 77, do Código de Processo Civil - Dever do magistrado prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça (art. 139, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015) - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564389
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019755-63.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THIAGO
LUCAS BAPTISTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LOJAS RIACHUELO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO
CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019755-63.2018.8.26.0001 -Voto no
2
VOTO No: 34.435
APEL.No: 1019755-63.2018.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO (8a VC FORO REG SANTANA)
APTE. : THIAGO LUCAS BAPTISTA
APDA. : LOJAS RIACHUELO S/A.
JUIZ PROLATOR: ADEMIR MODESTO DE SOUZA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
Apontamento de nome nos cadastros desabonadores – Dívida
imputada ao Autor - Não reconhecimento do débito –
Inadimplência evidenciada – Apresentação dos documentos
representativos da dívida - Possibilidade de apontamento nos
bancos de dados - Danos morais não caracterizados – Litigância de
má-fé verificada – Subversão da verdade dos fatos com a intenção
de obter, por meio do Poder Judiciário, a declaração de
inexistência de dívida exigível e indenização por danos morais -
Cogência do art. 77, do Código de Processo Civil - Dever do
magistrado prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade
da justiça (art. 139, inciso III, do Código de Processo Civil de
2015) - Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 112/115 julgou improcedente ação declaratória
de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, condenando o
Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15%
sobre o valor da causa, observadas as ressalvas da concessão da gratuidade.
O Autor foi condenado ainda ao pagamento de multa de 2% sobre o
valor da causa, além da indenização arbitrada em 10% sobre o valor da causa, em virtude
da litigância de má-fé, com a observação de que tais valores não estão acobertados pela
gratuidade judiciária.
Apela o vencido (fl. 118) alegando, em resumo, que não foi
apresentado o contrato que ensejou o apontamento de seu nome nos cadastros restritivos.
Aduz que as faturas de cartão e a ficha cadastral juntadas não corroboram com o número do
contrato inscrito nos órgão de proteção ao crédito. Observa que a Requerida não esclareceu
a qual apontamento se referem os documentos ofertados com a contestação. Ressalta que
não possui pendências para justificar a negativação indevida de seu nome. Sustenta que não
houve má-fé de sua parte, pugnando pelo afastamento da pena que lhe foi imposta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019755-63.2018.8.26.0001 -Voto no
3
salientando que o valor da multa é excessivo. Pugna pela inversão do julgado e a
condenação da Ré ao pagamento da indenização pretendida.
Recurso isento de preparo em razão da concessão da gratuidade (fl.
32).
Contrarrazões às fls. 135/150.
É o relatório.
THIAGO LUCAS BAPTISTA ajuizou ação declaratória cumulada
com indenização em face de LOJAS RIACHUELO S/A., objetivando a declaração de
inexistência do débito descrito na inicial, bem como a condenação da Requerida ao
pagamento de indenização pelos danos morais que alega ter suportado em virtude da
inserção de seu nome nos cadastros restritivos.
O pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido (fls. 32/34).
Citada, a Ré contestou o feito (fls. 37/67), impugnando as alegações
da inicial e destacando que a dívida questionada refere-se à inadimplência das faturas do
cartão Riachuelo.
Sobreveio a r. sentença que julgou a ação improcedente, dando
ensejo à interposição do presente recurso.
As razões recursais não convencem quanto ao desacerto da r.
sentença, que deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.
A prova coligida no curso da lide diverge da narrativa da inicial.
O Autor nega a existência da dívida que ensejou a negativação de
seu nome no valor de R$ 54,23, relativo ao contrato 02188712206.
Contudo, ao manifestar-se em Juízo a Requerida trouxe prova
documental (fls. 74/83) demonstrando que o Autor aderiu ao cartão de crédito oferecido
pela Ré, utilizando-o para fazer compras.
Nos comprovantes de fls. 81/82, assinadas pelo Requerente, verifica-
se que foram realizadas compras em 22/12/2017, no valor de 363,44 (8 parcelas de 45,43)
e no valor de R$ 34,40 (2 parcelas de R$ 17,20), operações estas que ensejaram a
constituição de dívida em seu nome.
Além disso, os dados constantes do documento inserido no bojo da
contestação corroboram com as informações prestadas com a inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019755-63.2018.8.26.0001 -Voto no
4
Consigne-se que o número do contrato apontado nos cadastros
desabonadores corresponde ao número do cliente inserido nas faturas.
De acordo com o afirmado pela Ré, os valores relativos às compras
parceladas não foram quitados.
O Autor, ao ofertar a réplica, insistiu na argumentação de ausência
de comprovação do débito e do contrato objeto da lide. Contudo, não negou as operações
realizadas com o cartão.
Nesse passo, tendo em vista a inserção de seu nome nos cadastros de
proteção ao crédito, deveria ter trazido elementos que comprovassem os pagamentos das
faturas do cartão de crédito.
Embora incida à espécie a lei consumerista, o critério de inversão do
ônus da prova, a par de exigir a presença de vários elementos, não pode exsurgir como
substituto do dever da parte de comprovar suas alegações.
A versão evasiva do Requerente impede a formação de convicção
favorável ao decreto de procedência da ação. Sua argumentação leva a crer que realmente
existe a dívida, eis que se prende a aspectos formais inaptos a infirmar a obrigação.
Nessa toada, o Apelante não se desincumbiu de demonstrar o fato
constitutivo de seu direito. A Ré, por sua vez, comprovou o suporte para a negativação
realizada, sem que houvesse a indispensável prova de pagamento da dívida ou impugnação
em concreto sobre os valores exigidos.
Assim sendo, restou demonstrado que a negativação ocorreu em
função de dívida regularmente contraída pelo Requerente.
Sendo a mora caracterizada, age no exercício regular do direito o
credor que insere o nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito.
Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência de ato ilícito por parte
da Ré, que pudesse ensejar a indenização pretendida.
De mais a mais, consoante se observa dos documentos de fls. 24 e
84/85, existem vários apontamentos em nome do Autor, anteriores aos ora discutidos.
Mencionados apontamentos já bastariam para abalar o crédito da
Requerente, circunstância que exclui a responsabilidade do Réu por eventuais danos
morais, consoante o disposto na Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça.
O Autor não se manifestou acerca das inscrições, tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019755-63.2018.8.26.0001 -Voto no
5
demonstrou que as mesmas estejam sendo discutidas judicialmente.
Por fim, convém ressaltar que a subversão da verdade dos fatos
pelo Requerente, com a reprovável intenção de obter a inexigibilidade de dívida existente,
além de indenização por danos morais, evidencia atuação nitidamente temerária, porquanto
objetiva recebimento de benefício indevido, por meio da utilização do Poder Judiciário.
Fica claro que a parte autora, deliberadamente, omitiu o fato de ter
realizado a contratação que impugna, criando inverídica versão de inexigibilidade do
débito, com o único objetivo de afastar a legítima inclusão da dívida junto aos órgãos
censórios, além de obtenção de indenização por danos morais, tentando induzir em erro o
Poder Judiciário e utilizando-o para alcançar fim ilícito.
Aliás, observa-se na jurisprudência deste Sodalício que vem se
disseminando o ingresso de demandas nas quais o consumidor apenas sustenta ignorar a
dívida, sem prestar melhores esclarecimentos, apresentando combativa argumentação
limitada ao ônus da prova.
Em demandas de tal natureza, recomenda a Corregedoria Geral de
Justiça, por meio de seu Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas
(NUMOPEDE)2:
“CAUTELA ao apreciar pedido de inversão do ônus da prova nos
termos do art. 6, VIII do CDC, especialmente para se aferir se, diante das provas produzidas,
houve comprovação satisfatória da verossimilhança dos fatos alegados pelo autor em sua inicial
e se não há necessidade de documentos adicionais, sobretudo quando somada a pedido de
gratuidade de justiça.”
Convém transcrever trecho do Comunicado CG no. 02/2017:
“O NÚCLEO DE MONITORAMENTO DE PERFIS DE DEMANDA-
NUMOPEDE da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo COMUNICA aos Juízes de Direito que:
1) Constatou a existência de diversos expedientes em trâmite nesta
Corregedoria Geral da Justiça em que se apreciavam notícias de uso
abusivo do Poder Judiciário por partes e advogados, observadas
especialmente em ações com pedidos de exibição de documentos, de
declaração de inexistência de débito, de consignação em pagamento ou
atinentes ao dever de informar.
2) Constatou-se um conjunto de características comuns a tais ações, se não
em sua integralidade, pelo menos e sua maioria, a seguir indicadas:
(i) elevado número de ações distribuídas por mesmo advogado ou grupo de
advogados em nome de diversas pessoas físicas distintas, em um curto
período de tempo;
2Acessível em:http://www.tjsp.jus.br/PublicacaoADM/Handlers/FileFetch.ashx?id_arquivo=77180

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019755-63.2018.8.26.0001 -Voto no
6
(ii) ações que versam sobre a mesma questão de direito, sem apresentação
de particularidades do caso concreto e/ou documentos que tragam
elementos acerca da relação jurídica existente entre as partes;
(iii) ações contra réus que são grandes instituições/corporações (financeiras,
seguradoras, etc);
(iv) solicitação indistinta do benefício da justiça gratuita para os autores;
(v) solicitação indistinta de concessão de tutela de urgência inaudita altera
pars”;
Pelas razões acima declinadas, e em atenção ao dever do magistrado
de prevenir e reprimir atos atentatórios à dignidade da justiça (art. 139, III, do Código de
Processo Civil de 2015), impõe-se a manutenção das sanções da litigância de má-fé à
Autora, por utilizar o Poder Judiciário para obtenção de vantagem indevida.
Quanto ao valor da multa não há qualquer reparo a ser feito, pois, o
MM. Juiz foi criterioso ao arbitrá-lo, em consonância com o disposto no artigo 81, do
Estatuto Processual.
Importante destacar que a concessão da gratuidade não implica na
dispensa de pagamento da multa imposta.
O artigo 98, §4o, do Código de Processo Civil é expresso ao prever
que as multas processuais não estão abrangidas pela gratuidade de justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa (R$ 15.054,23), observadas as
ressalvas da concessão da gratuidade.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator